Tribunal: TJSP
Processo: 2232013-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO OBREIRO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.729.555 E No 1.786.736 (TEMA No 862, S.T.J.) - INADMISSIBILIDADE - Inexistência de sentença de mérito apreciando questão prejudicial à fixação da D.I.B. – Ademais, questão acessória que não implica em impossibilidade de apreciação do cerne da controvérsia

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO OBREIRO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.729.555 E No 1.786.736 (TEMA No 862, S.T.J.) - INADMISSIBILIDADE - Inexistência de sentença de mérito apreciando questão prejudicial à fixação da D.I.B. – Ademais, questão acessória que não implica em impossibilidade de apreciação do cerne da controvérsia – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232013-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante JOSE
AFONSO ROGÉRIO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232013-39.2020.8.26.0000 -Voto no 20905
2
VOTO (D) No 20.905
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232013-39.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGRAVANTE: JOSE AFONSO ROGÉRIO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. SHEYLA ROMANO DOS SANTOS MOURA
EMENTA
ACIDENTÁRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO
OBREIRO
DECISÃO QUE DETERMINOU A
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO
DOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.729.555 E No
1.786.736
(TEMA
No
862,
S.T.J.)
-
INADMISSIBILIDADE - Inexistência de sentença de
mérito apreciando questão prejudicial à fixação da
D.I.B. Ademais, questão acessória que não implica em
impossibilidade de apreciação do cerne da controvérsia
Agravo de instrumento provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo obreiro contra a
r. decisão de fls. 28/30, a qual determinou a suspensão do processo em decorrência
do tema no 862 do S.T.J..
Sustentou o agravante que sua ação não poderia ser suspensa por
não se subsumir ao paradigma afetado (fls. 01/04).
Processado o agravo (fls. 32), a autarquia não apresentou
contrarrazões (fls. 36).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O agravo de instrumento merece provimento.
Com efeito, verifica-se que, no caso, não foi proferida sentença de
mérito, inexistindo decisão judicial a respeito de ser devido (ou não) o benefício,
questão, por óbvio, prejudicial à fixação da data de seu início.
Assim, se sequer foi apreciado eventual direito do agravante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232013-39.2020.8.26.0000 -Voto no 20905
3
benefício acidentário, não há a obrigação principal e, consequentemente, não há
como se discutir questões acessórias.
Não bastasse, a D.I.B., conforme visto, não é o cerne da
controvérsia (que reside em ser ou não devido o benefício), nada obstando que se
proceda ao julgamento da demanda (tanto em primeiro, quanto em segundo graus de
jurisdição), fixando-se o marco inicial do benefício conforme os parâmetros legais,
ressalvando-se, desde já, eventual necessidade de adequação aos parâmetros do que
vier a ser definido pelo C. S.T.J. no julgamento dos Recursos Especiais n.o
1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
“Agravo de Instrumento Ação visando à concessão de benefício
previdenciário por suposta incapacidade, vinculada a acidente do
trabalho
Decisão agravada que determinou a suspensão do
processo até julgamento do Tema 862, pelo c. STJ, em que se
definirá o termo inicial de auxílio acidente decorrente da cessação
de auxílio doença Óbice à célere prestação jurisdicional voltada
a benefício previdenciário Reconhecimento - Prosseguimento do
feito por inexistir, até o presente momento, fixação ou controvérsia
sobre o termo inicial - Cabimento. Recurso provido, com
observação.” (Agravo de Instrumento 2238609-73.2019.8.26.0000;
Rel. Des.: Luiz Felipe Nogueira; TJSP: 16a Câmara de Direito
Público; julgado em 03/03/2020).
“ACIDENTÁRIA - TEMA REPETITIVO 862 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE
BENEFÍCIO (DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-
DOENÇA OU DATA DA CITAÇÃO) - PENDÊNCIA/SUSPENSÃO
DOS PROCESSOS - ADEQUAÇÃO AOS CASOS CONCRETOS -
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROCESSAMENTO DOS
FEITOS, COM RESSALVA APENAS QUANTO À DEFINIÇÃO DO
TERMO INICIAL, PONTO ESSE QUE FICA SUSPENSO. 'A
pendência de solução final do Tema 862 pelo Superior Tribunal de
Justiça, que vai definir o termo inicial a se aplicar para o benefício
a ser concedido (evidentemente se procedente o pedido inicial),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232013-39.2020.8.26.0000 -Voto no 20905
4
não obsta o prosseguimento dos feitos. Apenas o tópico do termo
inicial, no caso de procedência do pedido inicial, fica suspenso,
condicionada a sua fixação ao que ficar lá decidido'.” (Agravo de
Instrumento no 2246608-77.2019.8.26.0000; Rel. Des.: Luiz De
Lorenzi; TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado em
11/02/2020).
Desse modo, não existe óbice para o prosseguimento do feito,
aplicando-se efetividade à prestação jurisdicional, preservando-se os interesses de
todos os litigantes.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator